Tribunal: TJDFT
Processo: 0721030-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREVISÃO LEGAL (ART. 53, §4o, LEI 9.099/95). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo credor/recorrente à sentença que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, visto que a parte credora não indicou bens passíveis de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) inexistência de esgotamento das tentativas de localização de bens; (ii) extinção prematura do cumprimento de sentença; e (iii) possibilidade de redirecionamento da execução no âmbito do grupo econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A devedora/recorrida não adimpliu a obrigação de pagar o valor de R$5.000,00 e, embora realizadas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis, como SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD E ONR (ID 81333225), todas foram infrutíferas.
5. Compete à parte credora a indicação de meios eficazes para a penhora de bens e satisfação do crédito, importando destacar que é descabida mera reiteração de diligências e medidas já adotadas, sem qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora e de transcurso de prazo razoável, visto que os atos executivos foram realizados em outubro de 2025.
6. Por conseguinte, a sentença que extinguiu o processo por ausência de bens penhoráveis deve ser mantida, importando registrar que é desprovido de fundamento jurídico o pedido de redirecionamento da execução nesta instância recursal, desprovido.
7. A sentença extintiva não obsta a retomada do curso processual para a prática de medidas executivas, caso a parte credora localize bens penhoráveis de titularidade da devedora, observado o prazo legal para o exercício da pretensão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acordão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, §4o.